Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. HERANÇA. CONFLITO ACOLHIDO

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência para apreciar a ação de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o foro competente para processar a ação de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“O foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0735235-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Câmara Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, CCCiv 0731565-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Câmara Cível, j. 23.9.2024; TJDFT, CCCiv 0714705-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Câmara Cível, j. 6.5.2024.